Tribunal: CARF
Processo: 13502.000517/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000517/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000517/2010-70
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios constitucionais; e
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores relativos aos serviços contratados junto a cooperativa de trabalho (levantamento “CP -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO”).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-26.090 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR)
(e.fls. 209/216), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.272.408-6,
no valor original, consolidado em 30/04/2010, de R$ 25.394,22, com ciência pessoal nessa
mesma data, por intermédio de representante legal.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 5/9) e parte integrante do AI, o lançamento refere-se a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Foi constatado durante a ação fiscal realizada, que o
sujeito passivo deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), do período de 01/2006 a 12/2006, fatos
geradores de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (referentes a segurados
empregados encontrados em folhas de pagamentos; contribuintes individuais encontrados em
recibos de pagamentos e nos livros contábeis; diferenças de valores pagos a cooperativas de
trabalho e remuneração de segurados empregados por meio de recibos de pagamentos fora de
folha de pagamento). .” Confira-se:
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
7. Na fiscalização realizada verificou-se que o contribuinte entregou as GFIPS - Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência, relativas ao período de
01/2006 a 12/2006, mas nelas não se fizeram constar todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, como: a remuneração paga a segurados empregados
encontrados nas Fopag's levantamento FP, a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais prestadores de serviços, encontrados em recibos de pagamento
e nos livros contábeis, levantamento PC e diferenças de valores pagos às Cooperativas
de Trabalho, levantamento CP, e valores pagos a título de remuneração a segurados
empregados através de recibos de pagamento fora das folhas de pagamento e das
GFIPS, levantamento SE.
Infringiu assim, o disposto no artigo 32, inciso IV e § 4°, da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n°3.048, de 06 de maio de 1999. Informa ainda a autoridade lançadora, no
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

“Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” (e.fls. 7/8), que a empresa, nas competências lançadas,
encontrava-se na faixa de 10 a 41 segurados, sendo, por isto, o limite mensal para aplicação da
multa, de uma vez o valor mínimo de R$1.410,79, nas competências 04, 07, 08,10, 11 e 12/2006;
sendo duas vezes o valor mínimo (R$1.410,79) nas competências 01, 02, 03, 05, 06 e 09/2006;
conforme previsto no no seu art. 8o da Portaria MPS/MF n° 350, de 30 de dezembro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2009. O número de segurados foi apurados com
base nas GFIP’s, folhas de pagamentos, na contabilidade e recibos de pagamentos e na e.fl. 10
está acostado o Anexo I: “DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO AI CFL 68: CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA E NÃO DECLARADA”, onde está discriminada, por
levantamento, a base de cálculo da multa, assim como, na e.fl. 10, o “DEMONSTRATIVO DO
CALCULO DA MULTA – AI CFL 68”.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 211/218, onde alega preliminarmente que os valores considerados pela
autoridade fiscal lançadora como não recolhidos, teriam sido sim devidamente recolhidos e
repassados à Seguridade Social, de acordo com a normas legais, conforme atestariam os
documentos por ela acostados, juntamente com a peça impugnatória, na forma de anexos (doc.
04). Corroborando tais alegações, foram anexadas cópias de partes de GFIP’s relativas às
competências 01/2006 a 12/2006 (e.fls. 133/204).
Em tópico da impugnação intitulado “Do Direito”, argumenta que a obrigação
acessória a que se refere o presente AI teve como base a obrigação principal descrita no
AI/DEBCAD n° 37.272.407-8, segundo o qual a Requerente teria deixado de recolher e/ou
repassar à seguridade social valores atinentes à contribuição previdenciária. Entretanto, afirma
que as informações apontadas pela autoridade fiscal como omitidas nas GFIP’s não apenas
teriam sido declaradas, como também, tiveram seus respectivos valores corretamente recolhidos
e repassados aos cofres públicos, consoante atestariam as cópias das GFIP’s anexadas, não
havendo porque subsistir a multa aplicada. Assevera ainda que: “...não obstante o cumprimento
pelo Contribuinte das obrigações legais apontadas no AI pelo Agente Fiscal supostamente como
infringidas, as multas e os juros aplicados ao caso in examine não corroboram, sobremaneira o
limite da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme segue evidenciado. Assim, citando
doutrina e jurisprudência, passa a discorrer sobre os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, defendendo que a multa decorrente da suposta omissão
seria demasiadamente onerosa, devendo também se submeter aos patamares constitucionais
válidos para a tributação. Ao final, requer o julgamento pela procedência da impugnação e
anulação do lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GFIP.
Constitui infração à legislação da Receita Federal do Brasil deixar a empresa de
informar mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e outras informações de interesse deste órgão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 224/230), onde a autuada volta a afirmar
ter procedido regularmente com o recolhimento das contribuições lançadas e devidamente
declaradas em GFIP, não havendo razão para a manutenção do crédito tributário, uma vez que
não teria incorrido na infração apontada, haja vista o regular cumprimento de suas obrigações.
Complementa que:
Nesse passo, no que tange à legislação tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, o CTN dispõe claramente, no art. ll2, que a interpretação será feita de
maneira mais favorável ao acusado, no caso o contribuinte, in verbis:
(...)
Assim, embora a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributaria
advenha de previsão normativa como colocou o ilustre Relator do acórdão guerreado,
mostra se também mais do que necessária e principalmente plausível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em que pese a importância de tal preceito, a autuação da Administração Pública deve
seguir os seus parâmetros, censurando o ato administrativo que não guarde proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar como salienta
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Citando doutrina e reproduzindo ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal,
aduz a recorrente que a autuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser censurado o ato administrativo
que não guarde proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja
alcançar. Dessa forma, defende que deve se ter uma relação temática de pertinência entre
finalidade eminentemente pública e o meio para a consecução dessa atividade, “pois há de se:
respeitar o seleto rol de direitos fundamentais para que seja alcançada a finalidade pública com
justo êxito.”
Ao final, requer o provimento de seu recurso, para integral desconstituição do
Auto de Infração, reconhecendo a improcedência do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
09/03/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 219. Tendo sido o recurso protocolizado
em 08/04/2011, considera-se tempestivo.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, invocando os mesmo princípios
constitucionais e requerendo a anulação da autuação.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Cumpre salientar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade. O controle
de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer do recurso relativamente às
alegações de violação dos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a autuação se encontra totalmente respaldada
nos estritos ditames legais e devidamente motivada, não cabendo à autoridade julgadora
administrativa pronunciar-se sobre a constitucionalidade de normas válidas e regularmente
editadas.
Nessa mesma linha, ainda há que se pontuar que as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Sem razão ainda a recorrente ao invocar a aplicação ao presente caso dos
comandos do art. 112 do CTN. A parte inicial de tal dispositivo é por demais explícita e
autoexplicativa, ao prenunciar que, em caso de dúvida, deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte a lei tributária que defina infrações ou lhe comine penalidades. Ora,
conforme já demonstrado, não se vislumbra no presente caso qualquer dúvida quanto à
penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo. Verifica-se claramente
demonstradas, a capitulação legal e circunstâncias materiais do fato, a autoria e imputabilidade, e
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

a natureza da penalidade aplicável, não se vislumbrando, no presente caso, qualquer dúvida
quanto à penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo.
Mérito
Reitera a recorrente a afirmação que os documentos anexados à peça impugnatória
comprovariam a regularidade do recolhimento das contribuições lançadas, não havendo razão
para a manutenção do crédito tributário, tendo em vista o cumprimento das obrigações legais
apontadas no AI como supostamente infringidas. Entretanto, os documentos apresentados
juntamente com a impugnação foram minuciosamente cotejados, pela autoridade julgadora de
piso, com os valores de recolhimentos apurados, mediante consultas ao sistemas da Receita
Federal. Tudo de acordo com os autos do AI – DEBCAD no 37.272.407-8 (processo
administrativo fiscal no 13502.000521/2010-38), onde houve o lançamento das obrigações
principais.
Ocorre que o processo no 13502.000521/2010-38 (DEBCAD no 37.272.407-8) foi
apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado
parcialmente procedente o recurso, para excluir do lançamento das contribuições (processo
principal) os valores relativos à contribuição lançada sobre os serviços contratados junto a
cooperativa de trabalho (levantamento “CP - VALORES PAGOS COOP TRABALHO”),
conforme o Acórdão no 2202-009.399, que apresenta a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados
empregados ou contribuinte individual incide contribuição previdenciária a cargo do
tomador do serviço.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO PRESTADO POR COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No
171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento
de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento (Súmula CARF no 171).
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios
constitucionais; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir da base
de cálculo do lançamento os valores relativos aos serviços contratados junto a
cooperativa de trabalho (levantamento “CP
- VALORES PAGOS COOP
TRABALHO”).
Portanto, sendo mantida parcialmente a obrigação principal, onde foi discutida a
inclusão na base de cálculo dos levantamentos apurados pela fiscalização, é fato que,
relativamente à parte mantida do lançamento principal, a contribuinte infringiu a obrigação
acessória decorrente, deixando de informar tais valores em GFIP.
Verifica-se assim que as multas aplicadas nos diversos períodos de apuração estão
de acordo com a legislação tributária e decorrem de infrações efetivamente praticadas pela
contribuinte, enquadrando-se, desta forma, na infração capitulada no já citado art. 32, inc. IV, da
Lei no 8.212, de 1991 então vigente (acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de
1997), combinado com art. 225, inc. IV e §4o do Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999. Entretanto, devem ser expurgados do presente lançamento os
valores relativos ao levantamento “CP - VALORES PAGOS COOP TRABALHO”, que se refere
a serviços contratados junto a cooperativa de trabalho, uma vez que, excluído da autuação
relativa à obrigação principal, devendo tal exclusão refletir-se no valor da multa ora sob análise.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de violação de princípios constitucionais, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para excluir do lançamento os valores relativos aos serviços contratados
junto a cooperativa de trabalho (levantamento “CP - VALORES PAGOS COOP TRABALHO”).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000517/2010-70

Fl. 257
DF CARF MF
Original